Tribunal: STF
Processo: HC 80723
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL
DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO LIBELO. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
        I - O juiz pode indeferir diligências requeridas na fase
do parágrafo único do art. 421 do Código de Processo Penal, quando
forem manifestamente procrastinatórias.
        II - As diligências devem ser requeridas quando do
oferecimento da contrariedade ao libelo (CPP, art. 421, parágrafo
único), sob pena de serem consideradas extemporâneas.
        III - Ordem denegada.